Tribunal: STF
Processo: ARE 1526893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATADO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR 15 ANOS. NULIDADE. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO APENAS PARA MODIFICAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Não obstante decisão proferida no RE 765.320/MG (Tema 916) determinar que os contratados temporários somente possuem direito ao saldo de salário e pagamento do FGTS, na hipótese de a contratação ser declarada nula, a Suprema Corte, no RE 1.066.677/MG, analisando com maior profundidade e especificidade a questão, firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 551): “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    2. A contratação temporária que se mantém por um período de 15 (quinze) anos é flagrantemente nula, uma vez que desnaturado seu caráter temporário, em desrespeito ao que estabelece o artigo 37, II e IX, da Constituição da República, devendo ser reconhecido o direito à percepção do 13º salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.



    3. provimento parcial do apelo apenas para modificar os consectários legais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Analisando os autos é possível observar que a parte autora ingressou no serviço público municipal em 2005 para o exercício da função de auxiliar de serviços gerais e posteriormente de auxiliar de saúde bucal, permanecendo no serviço público até o ano de 2020, percebendo remuneração mensal de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) referente aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 respectivamente.



    O próprio Município recorrente afirmou que o vínculo estabelecido com a parte autora foi decorrente da celebração de contrato temporário.



    Ora, diante desse contexto fático, resta evidente a nulidade da contratação temporária em razão das sucessivas prorrogações, e do longo período de extensão do vínculo precário (15 anos).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente